Tribunal: STF
Processo: HC 243628
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 924.681/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 306, caput e § 1º, inciso II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos arts. 331 e 329, caput, do Código Penal; art. 21 da Lei das Contravenções Penais, c/c o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, 11 dias-multa, com valor da diária fixado em R$ 200,00 e 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293, da Lei n. 9.503/1997. O juízo sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade.



    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime semiaberto, afirmando não se tratar de paciente reincidente, conforme documentação anexada aos autos.



    Requer, ao final:



    “a. Concedida liminarmente a ordem para aplicar medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do mérito do presente writ, uma vez demonstrada a fumaça do bom direito – decisões que indicam a possibilidade do pedido – e perigo da demora – prisão quando deveria estar em liberdade;



     b. No mérito, requer seja reconhecida a primariedade do Paciente, conforme toda documentação juntada e determinado o cumprimento inicial de regime de pena no aberto, e subsidiariamente o direito do Paciente de recorrer em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a incompatibilidade entre a manutenção da prisão e o regime de pena fixado em sentença. 



    c. O impetrante intimado sobre o dia do julgamento, para que possa sustentar oralmente as razões do writ exercendo a prerrogativa;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. Essa compreensão não se afasta da adotada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação dos óbices processuais em evidência, pois conforme se extrai da sentença condenatória, o regime semiaberto foi imposto sob as seguintes premissas:



    “De acordo com a certidão de fls. 36, o réu foi condenado por prática de lesão corporal, com sentença transitada em julgado para a defesa em 14 de fevereiro de 2018, no processo 0011001-91.2014.8.26.0001. Às fls. 37, entretanto, há a informação de que a anotação da sentença de extinção da pena foi levada a efeito em 12 de fevereiro de 2021. O trânsito em julgado para a defesa de tal sentença de extinção foi anotado em 06 de fevereiro de 2023, não tendo decorrido, portanto, o prazo depurador de cinco anos entre o término do cumprimento da pena anteriormente fixada e a prática do novo delito.



    (...)



    Observou-se que se trata de réu reincidente. Assim, nos termos do artigo 33, §3° do Código Penal, inviável a fixação do regime mais brando para cumprimento de pena, motivo pelo qual iniciará o cumprimento das reprimendas em regime semiaberto.(doc. 3, fls. 27-30)



    Posteriormente, a defesa comprovou o equívoco do Juízo sentenciante quanto à data de cumprimento da pena decorrente de crime anterior que implicou o reconhecimento da reincidência do paciente. Eis a decisão do Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais (edoc. 4):



    “Em atenção ao requerimento de fls. 49/50 e à fundamentação apresentada pela defesa, bem como ao fato de que a sentença extintiva tem efeito ex tunc, retroagindo à data em que atingido o término do cumprimento da pena privativa de liberdade, declaro a sentença de fls. 37, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação: 



    "Alcançado o término de cumprimento de pena em 22/08/2018, impõe-se a declaração de extinção da pena privativa de liberdade. 



    Isto posto, JULGO extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, relativa ao processo nº 0011001-91.2014.8.26.0001, da Vara Reg.Norte de Viol. Dom. E Fam.Cont.Mulher, pelo cumprimento." 



    No mais, permanece a sentença tal como lançada.”(doc. 4)



    Vê-se, portanto, a indevida consideração da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, pois o novo crime foi cometido após o prazo depurador de 5 anos contados da extinção da pena alusiva ao delito anterior.



    Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial semiaberto.



    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime semiaberto em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.



    Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); - original sem grifos.



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); - original sem grifos.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.



    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14) - original sem grifos.



    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração, todavia, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto relativamente às penas impostas ao paciente Diego Vinicius de Oliveira Telles, no processo nº 1500554-35.2024.8.26.0545, que tramitou na 1ª Vara Criminal Infância e Juventude -Foro de Atibaia - Comarca de Atibaia/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente